Tribunal: TJMT
Processo: 1038681-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038681-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (RECORRENTE), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1038681-41.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Luis Fernando de Souza Neves

Embargado(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O Embargante alega contradição, na minuta do acórdão, haja vista que o celular Iphone 11 foi adquirido diante da aquisição da linha móvel n. 65-99647-5544 e não aquisição de celular em linha fixa. Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para correção do julgado.

Contrarrazões apresentadas no id 99749076.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem. Não há contradição ou erro material no julgado. No corpo do voto, constou
print
de trecho das razões recursais, em que o embargante afirma expressamente que o aparelho Iphone 11 foi adquirido no contrato de número 9999 8067 2006, trecho do RECURSO INOMINADO (id 93101977), novamente citado abaixo:

(...)

Neste ponto, apenas a título de melhor elucidação quanto aos contratos que o Recorrente possuí com a Recorrida, importa rememorar que:

(1)
o contrato de no 0396389239
, firmado em 1998, que consiste na disponibilização dos serviços de internet e duas linhas telefônicas (65-99971-7500 e 65-99971-1095), os quais são fornecidos ao Recorrente no endereço Av. Historiador Rubens de Mendonça, no 990, sala 101, Edifício Empire Center, Baú, Cuiabá/MT, e que
É OBJETO DESTA DEMANDA (Id. 40618161):

(...)

(2)
o contrato sob código no 9999 8067 2006 DV
: 4, firmado no dia 26/02/2020,
com a aquisição de um aparelho Iphone 11 de 256GB
, consiste na disponibilização dos serviços de internet móvel na linha telefônica no 65-99647-5544, os quais são fornecidos ao Recorrente no seu telefone móvel e que
NÃO É OBJETO DESTA DEMANDA (Id. 54354215 e 54354216)
: (...)

Prosseguindo nas razões recursais, o próprio Embargante faz um
print
da fatura referente ao contrato código
9999 8067 2006
que anexou ao corpo do recurso, conforme se segue:

Ocorre que esta fatura com o código
9999 8067 2006
que o Autor AFIRMA ter adquirido o aparelho, não se refere a linha móvel 65-99647-5544, MAS SIM A LINHA RESIDENCIAL, conforme pode ser visto da fatura acima e também da mesma fatura aumentada, logo abaixo:

Em assim sendo, não há contradição ou erro material no julgado, visto que o próprio Embargante informou que foi por meio do código 9999 8067 2006 que se adquiriu o aparelho celular IPHONE 11.

Quanto a multa aplicada, objeto da controvérsia, já está sedimentado nos autos que esta multa decorreu da alteração do plano de telefonia móvel referente a linha 65-99647-5544, em que houve a aquisição do aparelho celular Iphone 11. Esta prova foi inclusive produzida pelo próprio Autor, id 93097493, haja vista que o protocolo de atendimento foi realizado para a linha 65 99657-5544:

Portanto, conforme informado pela Embargada, qualquer alteração do plano de telefonia móvel referente a linha em que o aparelho celular foi adquirido, induz necessariamente na cobrança da multa.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021